Tribunal: TJDFT
Processo: 0713677-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713677-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGORA IMOBILIARIA S/S AGRAVADO: HERMANN CALDEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por AGORA IMOBILIARIA S/S contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (id. 153727809), que, nos autos da ação de despejo combinada com rescisão contratual (Processo no 0712885-30.2023.8.07.0001), movida em face de WICTOR YGOR LUCAS FIGUEIRA, determinou a citação da parte ré para a realização de audiência de conciliação. Em suas razões recursais (id. 45653503), a parte autora/agravante argumenta que teria diligenciado diversas tentativas extrajudiciais de autocomposição, todas sem êxito, asseverando que a realização de audiência de conciliação seria medida inócua, que comprometeria a celeridade do processo e a economia de atos processuais. Destaca que essa é a segunda demanda judicial promovida em face da parte adversa em razão de inadimplemento do contrato de locação e pontua que não possui interesse em realizar novo acordo. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, assevera que a realização do ato iria lhe causar prejuízos em razão da postergação do feito, considerando o seu agendamento para 15/5/2023, de modo que o imóvel permaneceria ocupado sem o percebimento da devida contraprestação locatícia. Colaciona julgados e, ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja cancelada a audiência de conciliação e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinado o prosseguimento do feito sem a realização do ato mencionado. Preparo (id. 45653505). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a designação de audiência de conciliação e a citação da parte ré, nos seguintes termos: (...) Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se pelo correio e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência. (...) Preliminarmente, convém destacar que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando o novo Código de Processo Civil entrou em vigor, considerando que suas hipóteses de cabimento foram revistas pelo vigente regramento processual. Se antes era admitido o seu cabimento contra qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pela parte recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça, ademais, fixou tese em recurso repetitivo, Resp 1.704.520/MT, aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Confira-se a ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3 - A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe19/12/2018) (grifo nosso) Conforme pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo 1.015, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Desse modo, é certo que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que, com a devida vênia, não verifico no caso em apreço, em que se levanta tema meramente procedimental, relacionado à realização de audiência de conciliação, hipótese não abarcada pela norma. Com efeito, silenciando o legislador sobre o ponto e não sendo observado risco de perecimento de direito, deve ser observada a opção legislativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. De fato, na presente hipótese, a designação de audiência de conciliação, não caracteriza, por si só, situação de urgência capaz de autorizar o manejamento dessa espécie recursal, de fundamentação estrita, mormente quando existe expressa disposição legal que determina a realização deste ato – artigos 334 do CPC e 59 da Lei no 8.245/1991 –, o qual deve ser excetuado apenas quando diante de manifestação de desinteresse por ambas as partes ou quando a autocomposição não for admissível. Sendo assim, não observo, das razões recursais, nenhuma urgência que possa causar prejuízos à marcha processual ou aos direitos vindicados na origem que seja capaz de autorizar a abertura desta via recursal. A propósito, o mesmo entendimento já foi adotado por essa Corte em caso análogo, confira-se: AGRAVO DE INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1.Na hipótese, a parte requer o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de designar audiência de conciliação. 2. Todavia, a matéria impugnada não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sem olvidar que, nos termos do artigo 139, V, do Código de Processo Civil, a autocomposição pode ser promovida a qualquer tempo e que "apesar de o Código de Processo Civil estimular a composição, não há obrigatoriedade na designação da audiência de conciliação" (Acórdão 1429218, 07082738620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022). 3. Por outro lado, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não é a hipótese dos autos. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1633534, 07263054220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, a matéria suscitada no presente agravo de instrumento não se enquadra na flexibilização admitida, de forma excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, não estando evidenciada a urgência incompatível com o trâmite regular do processo em primeira instância, o que, inevitavelmente, implica o não conhecimento do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora